Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-70.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009579-70.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: REGINALDO CAETANO BEZERRA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ementa (ID 40290985):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – QUEDA DE ÁRVORE EM CIMA DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FALHA NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.
2 – Na espécie, cuidando-se de omissão específica, era desnecessária a prova da culpa. De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.
3 – Reputo existir o liame entre a conduta omissiva do Munícipe e o nexo de causalidade provocador do dano ao agravado, já que além de ser dever do Município realizar a manutenção das podas das árvores, esse não cuidou de apresentar a existência de evento de força maior ou caso fortuito, ou qualquer outra excludente que fosse capaz de afastar a sua responsabilidade.
4 – Não há norma legal regulamentando qual o valor suficiente para compensar os danos decorrentes do abalo moral; nesses casos a construção jurisprudencial impõe ao julgador o dever de pautar-se por parâmetros ligados as condições financeiras das partes envolvidas, as circunstâncias que geraram o dano e o abalo experimentado, a fim de encontrar um valor que não acarrete enriquecimento e nem provoque renitência delitiva. 5 - Uma vez fixada constatado que o valor fixado a título de dano moral foi arbitrado de forma excessiva, sua redução é medida que se impõe.
6 – O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios, de acordo com os índices da caderneta de poupança, desde o evento danoso, na forma da Súmula 54, do STJ.” (Apelação Cível n. 1009579-70.2017.8.11.0003, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, data do julgamento 18/05/2020).
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 927 e 944 do CC, ao fundamento de que não restou evidenciado o nexo de causalidade capaz de ensejar a condenação em dano moral, bem como que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo e manifestamente desproporcional.
Recurso tempestivo (ID 51427476).
Contrarrazões (ID 54118473).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 927 e 944 do CC, ao fundamento de que não restou evidenciado o nexo de causalidade capaz de ensejar a condenação em dano moral, bem como que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo e manifestamente desproporcional.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 398, e-STJ): "A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que, sendo o funcionamento do SUS da responsabilidade da união, dos Estados-membros e dos Municípios, quaisquer desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula o fornecimento de prestação de saúde, sem que a responsabilidade solidária assim reconhecida implique litisconsórcio passivo necessário".
2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme e consolidada de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que trata de garantia do acesso a tratamento de saúde por pessoas desprovidas de recursos financeiros.
4. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não nexo de causalidade entre a conduta omissiva da União e o dano provocado, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.
5. Para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.
6. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu.
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1700963/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 15/04/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV